Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734578-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA DA CONCEICAO ALVES AGRAVADO: DAVID FRANCSICO SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela exequente contra decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0004256-60.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora dos valores que o agravado DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO tivesse a receber das clínicas em que trabalha. Em apertada síntese, a agravante alega que a decisão foi proferida em desacordo com a atual jurisprudência que flexibiliza a regra da impenhorabilidade do salário com a perda do seu caráter absoluto. Afirma que tal medida é capaz de conferir efetividade à execução, pois o agravado é dentista, exerce regularmente a sua profissão, ostenta uma vida privilegiada em suas redes sociais, mas não movimenta contas bancárias nem acumula patrimônio em nome próprio. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja determinada: a) a intimação das clínicas PREMIERE ODONTOLOGIA e ODONTOLOGIA LUZETTI para informar ao juízo o número da conta bancária que o executado DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO utiliza para receber os seus pagamentos, bem como os valores que lhe foram pagos nos últimos 12 meses, e b) a penhora de 30% dos valores que o executado tenha a receber pelos serviços prestados nas referidas clínicas até a satisfação do débito. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória pugnada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. No caso, houve diligências em busca de bens dos agravados para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas para saldar a dívida até o momento. Assim, requereu a exequente a penhora de 30% dos valores que o agravado tivesse por receber das clínicas em que trabalha até a satisfação da dívida. Ocorre que não há maiores informações nos autos acerca do valor médio que é auferido mensalmente pelo referido executado nas referidas clínicas. Cumpre registrar que, na origem, a agravante tinha postulado pela intimação das clínicas em que o agravado DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO trabalha como dentista, para que estas indicassem o número da conta bancária que o executado utiliza para receber os seus pagamentos, bem como os valores que lhe foram pagos nos últimos 12 meses. Todavia, a juíza indeferiu tal pleito, sustentando a impossibilidade da penhora requerida. Nesse quadro, considerando a possibilidade da penhora, bem como o fato de que não existe nos autos informações sobre o valor médio dos rendimentos auferidos pelo referido executado, deve ser deferido o pedido de intimação das clínicas postulado, para que estas informem o número da conta bancária que o executado utiliza para receber os seus pagamentos, bem como os valores que lhe foram pagos nos últimos 12 meses, a fim de possibilitar a análise de um percentual que assegure a sobrevivência do agravado e de sua família e, ao mesmo tempo, garanta a satisfação do débito. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação de tutela recursal, para determinar que, na origem, sejam intimadas as clínicas PREMIERE ODONTOLOGIA e ODONTOLOGIA LUZETTI, tal como postulado, para que estas informem ao juízo o número da conta bancária que o executado DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO utiliza para receber os seus pagamentos, bem como os valores que lhe foram pagos nos últimos 12 meses. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA